Tribunal: TJES
Processo: 5001491-33.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001491-33.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE MARCHETE
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001491-33.2021.8.08.0030

RECTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e outro

RECDO.: ALEXANDRE MARCHETE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. PANDEMIA DO COVID-19. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANOS MORAIS EXISTENTES NO CASO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas para viagem a Porto Velho/RO com ida em 19/06/2020 e o retorno em 22/06/2020. Ocorre que o voo foi cancelado em decorrência da pandemia do Covid-19, oportunidade em que lhe foi dada a opção de cancelar ou remarcar a viagem. Afirma que reagendou as passagens para viagem de ida em 16/11/2020 e o de volta em 30/11/2020, datas em que, infelizmente, a pandemia ainda não havia dado sinais de melhora no país, motivo pelo qual a viagem foi novamente cancelada pela companhia aérea, que somente deu como opção a devolução do valor pago pela passagem. Relata que vem tentando receber o estorno do valor pago pelas passagens, sem sucesso, motivo pelo qual requer a condenação das rés à restituição de R$ 1.572,19 e ao pagamento de indenização por danos morais.

Não apresentou Contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4242698.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 4242689), a ré EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA pugna pela reforma da sentença, alegando tratar-se de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, da companhia aérea, e que por isso não possui qualquer responsabilidade pela ausência de reembolso. Alega a inexistência de dano moral indenizável, no caso presente, e requer, de forma subsidiária, a redução do quantum fixado a título de danos morais e a restituição, apenas, do valor que lhe fora destinado.

A ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., por sua vez, apresentou recurso ao ID. 4242691, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e aduzindo que não praticou qualquer conduta ilícita, eis que o dano foi causado por culpa exclusiva da agência de turismo, não havendo que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Alternativamente, requer seja reduzido o valor da indenização fixada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4242686) dispôs que: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO as requeridas AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, DE FORMA SOLIDÁRIA, nos seguintes termos: A) RESTITUÍREM ao autor, o valor de R$ 1.572,19 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), a título de danos materiais, que deverá ocorrer no prazo de doze meses, a contar da data da viagem, observando a atualização monetária calculada com base no INPC. Após o prazo de doze meses da tada da compra, deverão incidir juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça; B) PAGAREM ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser atualizado com juros legais e correção monetária conforme indíce da Corregedoria Geral de Justiça, desde a presente data
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da análise do feito é possível depreender que o autor adquiriu passagens aéreas junto à primeira recorrente, através da segunda recorrente, e, não obstante as solicitações de cancelamento e reembolso do valor das passagens (IDs. 4242639 e ID. 4242640), e não houve sequer retorno do contato pelas empresas, tampouco atendimento ao pedido de estorno, mesmo dentro do prazo legal, conduta que mostra-se abusiva, sendo dever das empresas a devolução integral do valor pago pelo consumidor na forma e nos prazos previstos pela legislação vigente, conforme observado em sentença.

Ambas as recorrentes alegaram culpa exclusiva de terceiro, qual seja, a agência de viagens indicou a empresa aérea como culpada, e a companhia indicou a intermediadora como responsável pelo ocorrido. Todavia, a espelho do que indicou a sentença recorrida, tal alegação não deve prosperar, visto que ambas as empresas são integrantes da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedoras do serviço, respondem pelos danos oriundos de falhas na sua prestação. Saliento que as empresas não podem repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por suas parceiras comerciais.

Importa dizer, ainda, que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Assim, encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Ante o exposto, descabida a alegação das recorrentes de que inexistiu dano material no presente caso. Entendo que a pretensão do demandante quanto ao reembolso dos valores pagos em sua integralidade é legitima, devendo estas responderem solidariamente pelos danos, independentemente dos valores recebidos individualmente por cada uma, não merecendo reformas o julgado nesse ponto.

No tocante a indenização por danos morais, estes existiram, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Não caberia dano moral, no caso, se a pretensão da parte autora fosse exclusivamente a restituição dos valores de forma imediata, em desacordo com a legislação pátria, e não baseada na ausência de informações quanto a previsão de restituição, o que acabou gerando insegurança e angústia no consumidor;

Contudo, não reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo esta ser reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pelas rés e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o dano moral fixado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)